Tribunal: TJMT
Processo: 1022453-18.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022453-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO INACIO HELENE LESSA - CPF: 594.109.061-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO DRESCH - CPF: 955.344.821-68 (AGRAVANTE), FABRICIA MORBECK CALIXTO - CPF: 667.599.191-49 (AGRAVANTE), KAMILA CRISTINA DRESCH - CPF: 004.326.091-80 (AGRAVANTE), ARON DRESCH - CPF: 323.031.309-72 (AGRAVADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO), CRISTIANO LUIZ DRESCH - CPF: 826.281.491-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA PJE DE PRIMEIRO GRAU. IRRELEVÂNCIA.
INDEPENDÊNCIA DOS SISTEMAS DE PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS. PRECLUSÃO. PROCURAÇÃO JUNTADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA OUTORGANDO
PODERES GERAIS PARA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. MENÇÃO EXPRESSA À AÇÃO DE ORIGEM.
PARTES REPRESENT
ADAS PELOS MESMOS PROCURADORES. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DECISÃO AGRAVADA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo Interno interposto por Alessandro
Dresch
,
Kamila
Cristina
Dresch
e
Fabrícia

Morbeck
Calixto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por intempestividade, nos autos da Ação Anulatória e Condenatória c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1047329-11.2025.8.11.0041, proposta por Aron
Dresch
, em trâmite na 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT. Os agravantes alegam
a
tempestividade do recurso, sustentando a ocorrência de indisponibilidade no sistema
PJe
de primeiro grau no último dia do prazo e ausência de comparecimento espontâneo válido antes da citação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há duas
questões em discussão: (i) verificar se a suposta indisponibilidade do sistema
PJe
de primeiro grau no dia 07/07/2025 justifica a prorrogação do prazo recursal referente a ato a ser praticado em segundo grau; (
ii
) definir se houve comparecimento espontâneo válido e ciência inequívoca da decisão agravada
apto a deflagrar o início do prazo recursal
antes da
juntada dos mandados de citação aos autos de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A indisponibilidade do sistema
PJe
de primeiro grau no último dia do prazo recursal, ainda que superior a 60 minutos, não
justifica
a prorrogação automática do prazo para a interposição de recurso em sistema autônomo de segundo grau, conforme entendimento consolidado do STJ sobre a independência entre os sistemas judiciais.

A prorrogação de prazo por falha técnica do sistema somente se aplica quando o ato deve ser praticado na mesma instância em que houve a falha, não sendo admissível sua invocação para justificar a prática de ato em instância diversa.

A certidão de indisponibilidade foi juntada apenas em sede de Agravo Interno,
o que contraria
o dever de comprovação no momento da interposição, conforme exigência do art. 1.003, §6º, do CPC e jurisprudência pacífica do STJ.

A juntada de procuração com poderes gerais pela agravante
Kamila
Cristina
Dresch
, mesmo sem poderes específicos para receber citação, associada à atuação nos autos e menção expressa à ação, configura comparecimento espontâneo suficiente para caracterizar ciência inequívoca da decisão.

A ausência de instrumento de mandato específico da agravante
Fabrícia

Morbeck
Calixto não afasta a incidência da teoria da ciência inequívoca, porquanto todos os agravantes foram representados por procuradores comuns e se manifestaram de forma coordenada, evidenciando pretensões convergentes.

A jurisprudência majoritária do STJ e dos Tribunais estaduais admite que, em caso de litisconsortes com representação comum, a ciência inequívoca de um deles se estende aos demais, fixando-se o mesmo termo inicial para o prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A indisponibilidade do sistema de primeiro grau não prorroga prazo para ato a ser praticado em sistema de segundo grau, dada a autonomia entre as plataformas.

O comparecimento espontâneo de parte ou procurador nos autos com manifestação sobre a decisão agravada caracteriza ciência inequívoca, independentemente de intimação formal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.003, §6º; 224, §1º; 231, §2º; 239, §1º;
932, III
; Lei nº 11.419/2006, art. 10, §2º; Resolução CNJ nº 185/2013, art. 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
2060975/DF, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, j. 15.08.2023; STJ,
AgInt
no
REsp
1.918.343/AM, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, j. 13.06.2022; STJ,
REsp
1656403/SP, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, j. 26.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de
Agravo Interno
interposto
por
ALESSANDRO DRESCH, KAMILA CRISTINA DRESCH E FABRÍCIA MORBECK CALIXTO

c
ontra decisão monocrática lançada
a
o ID.
299165363
,
em que não conheci do
Agravo de Instrumento interposto pelo
s a
gravante
s
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da
Ação Anulatória e Condenatória c/c Pedido de Tutela de Urgência

n.
1047329-11.2025.8.11.0041
ajuizada por
ARON DRESCH
,
em razão de sua
intempestividade, com fulcro no art. 932, III, do CPC e art. 51, I-B, do Regimento Interno deste Tribunal.

Os agravantes
sustentam
a tempestividade do recurso
, argumentando que
no dia
0
7 de julho de 2025, data considerada como termo final para a interposição do agravo, o sistema
PJe
de primeiro grau esteve indisponível por período superior a sessenta minutos, de modo que o prazo deveria ter sido prorrogado automaticamente para o dia útil seguinte, em conformidade com a Resolução n.º 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei n.º 11.419/2006.

Argumentam, ainda, que não se pode falar em comparecimento espontâneo apto a deflagrar a contagem do prazo recursal, uma vez que a simples juntada de procurações desacompanhadas de poderes específicos para o recebimento de citação, sem apresentação de defesa formal,
não caracteriza ciência inequívoca, conforme entendimento consolidado no artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil
.

Defendem
, ademais, que a decisão agravada foi proferida antes da citação dos réus, razão pela qual o termo inicial do prazo recursal deve ser contado da data da juntada do mandado de citação devidamente cumprido, nos termos do artigo 1.003, §2º, combinado com o artigo 231, inciso II, do Código de Processo Civil, o que se deu em 17 de junho de 2025.

Salientam
que no caso da agravante
Fabrícia

Morbeck
Calixto, a certidão de citação
também
foi efetivamente juntada em 17 de junho de 2025
, e não houve seu
comparecimento espontâneo
nos autos de origem, razão pela qual
o prazo recursal findaria apenas em 10 de julho de 2025, estando preservada a tempestividade do Agravo de Instrumento
em relação a ela
.
Assim, r
equerem

a aplicação do artigo 1.005 do Código de Processo Civil, segundo o qual o recurso interposto por um dos litisconsortes aproveita aos demais quando não houver conflito de interesses, hipótese que, segundo afirmam,
verifica-se
na espécie, haja vista que todos os agravantes possuem pretensões convergentes.

Com
essas considerações
, pugnam p
ela reforma da decisão agravada
a fim de que seja reconhecida a tempesti
vidade do Agravo de Instrumento, determinando-se
o seu regular processamento.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento recursal (ID. 306241364).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
ALESSANDRO DRESCH, KAMILLA CRISTINA DRESCH e FABRICIA MORBECK CALIXTO

interpuseram recurso de Agravo de Instrumento
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale
Sabo
Mendes, que, nos autos da
Ação Anulatória e Condenatória c/c Pedido de Tutela de Urgência
n.
1047329-11.2025.8.11.0041 ajuizada por
ARON DRESCH
,
concedeu tutela de urgência
inaudita altera parte
, determinando a destituição do Agravante Alessandro do cargo de administrador das empresas do Grupo
Drebor
, nomeando, em seu lugar, o Agravado Aron, além de suspender os efeitos de atas societárias registradas na Junta Comercial do Estado e vedar o pagamento de quaisquer valores a título de retiradas, lucros ou despesas pessoais em favor dos herdeiros.

Após regularmente distribuído, proferi decisão monocrática
não conhecendo

d
o recurso por considerá-lo
intempestivo
.

Isso porque,
embora os agravantes
tenham sustentado
que o prazo recursal deveria ser contado da juntada da certidão de citação (17/06/2025), o comparecimento espont
âneo dos recorrentes nos autos
em 11 e 12/06/2025, acompanhado de manifestação expressa revelando ciência inequívoca da decisão impugnada, configurou o marco inicial da contagem do prazo recursal. Dessa forma, o prazo de 15 dias úteis
se
iniciou em 13/06/2025 e findou em 07/07/2025.

Logo
,
c
omo o agravo foi protocolado apenas em 08/07/2025, restou ultrapassado o prazo legal, sendo reconhecida sua inadmissibilidade. Aplicou-se, assim, a
teoria da ciência inequívoca
, segundo a qual a prática de atos processuais pela parte ou por seus advogados, revelando conhecimento da decisão, supre a ausência de intimação formal.

Eis o teor da decisão recorrida:

“(...)

Sem delongas, o caso em exame
comporta decisão
monocrática, sob a inteligência do art. 932, III, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

[
...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;”

O recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, em razão da sua manifesta
intempestividade
. Explico.

Da análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão agravada que destituiu o Agravante Alessandro do cargo de administrador das empresas do Grupo
Drebor
, nomeando, em seu lugar, o Agravado Aron, foi proferida em 29/05/2025.

Foi expedido mandado de citação e intimação acerca do conteúdo da decisão em 30/05/2025.

Muito embora os Agravantes sustentem a tempestividade do presente recurso com fundamento na data de juntada da certidão de cumprimento dos mandados (17/06/2025), sob o argumento de que o prazo recursal de 15 (quinze) dias findaria em 10/07/2025, observa-se que os Recorrentes ingressaram espontaneamente nos autos originários em
11/06/2025 e 12/06/2025
, o que configura o marco inicial para a contagem do prazo.

Importante ressaltar que o comparecimento espontâneo dos Agravantes, por meio de seus procuradores, foi acompanhado de
manifestação expressa
nos autos que revela conhecimento inequívoco acerca da decisão judicial proferida.

Iss
o porque o Agravante Alessandro

(
via de seus
patronos que
também representam os demais agravantes) expressamente frisou em sua petição que
“
desde que foi intimado da decisão Id. 195664305
, que
deferiu a antecipação de tutela para a destituição do cargo de administrador
(...) até ontem não havia comparecido na
Drebor
, pois sequer se encontrava na cidade de Cuiabá, conforme fazem prova os cartões de embarque, que atestam o seu retorno a Cuiabá no dia 10/06/2025”.

Ademais, também pugnou, em nome de todos os ora Agravantes, o seguinte:
“Ante o exposto,
os Réus pedem
que o requerimento expresso no petitório Id. 197177705
seja
negado por esse juízo, já que a sala da administração das empresas está à inteira disposição do Autor, a fim de que exerça a função de administrador que lhe fora atribuída por esse juízo”. (
g.n
.)

Nessas circunstâncias, tem-se por
iniciado o prazo recursal no primeiro dia útil seguinte ao comparecimento espontâneo
, tendo se findado, portanto, em
07/07/2025
(excluindo-se da contagem dos prazos os dias não úteis e feriados), nos termos da jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores.

Frisa-se que há muito tempo a jurisprudência consolidou a adoção da
teoria da ciência inequívoca
, segundo a qual se considera válida a comunicação do ato processual, ainda que ausente
a
intimação formal, quando
demonstrado que a parte ou seu procurador teve efetivo conhecimento do conteúdo da decisão
, ainda que por meio diverso da publicação oficial.

A propósito:

(...)

Além disso, ainda que os Agravantes sustentem que não houve a intimação do
co-réu
Cristiano
Dresch
, cumpre salientar que não se aplica ao caso o disposto no artigo 231, §1º, do Código de Processo Civil, na medida em que referido dispositivo se limita a disciplinar
o início do prazo para apresentação de contestação
em hipóteses de litisconsórcio passivo com citações sucessivas.

Trata-se, portanto, de norma específica e restrita à fase de resposta do réu, sendo
inaplicável à contagem do prazo recursal
, razão pela qual não se justifica sua invocação para postergar o termo inicial do prazo para a interposição do presente recurso. Aliás, a norma correta a ser aplicada é a do § 2º do mesmo dispositivo (“
Havendo mais de um intimado, o prazo para cada um é contado individualmente.
”
)

Nesse sentido:

(...)

Com essas considerações, tendo em vista que o presente recurso foi interposto apenas em
08/07/2025,
quando já esgotado o prazo legal para sua apresentação, manifesta a sua
intempestividade.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo de Instrumento, ante a sua patente inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, inc
. III do CPC e art. 51, inciso I-B, do RITJMT.”

Dessa decisão
recorre
m
o
s

agravantes sustentando, inicialmente,
que no dia 0
7 de julho de 2025
o sistema
PJe
de primeiro grau esteve indis
ponível por período superior a 60
minutos, de modo que o prazo deveria ter sido prorrogado automaticamente para o dia útil seguinte, em conformidade com a Resolução n.º 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei n.º 11.419/2006
.

Com efeito,
dispõe o art. 11, incisos I e II, da Resolução n.º 185/2013 do Conselho Nacional de Justiça, que a prorrogação do prazo em razão de indisponibilidade do sistema somente se verificará quando esta ultrapassar 60
(sessenta) minutos, ininterruptos ou não, no período compreendido entre 6h00 e 23h00, ou, ainda, quando ocorrer entre 23h00 e 24h00.

Da análise da certidão colacionada junto as razões do Agravo Interno, verifica-se que a indisponibilidade no
PJe
ocorrida em 07 de julho de 2025 se deu por 79 minutos no
sistema de primeira instância
,
não sendo

possível admitir que a indisponibilidade
desse
sistema gere, automaticamente, a prorrogação do prazo para a prática de ato processual em autos que tramitam em plataforma distinta e autônoma
, isto é, o
sistema de segunda instância
. Isso porque, nessa hipótese, a paralisação de um sistema não inviabiliza o acesso ao outro, tampouco impede a realização do ato processual pela parte interessada.

Em verdade, a prorrogação prevista no art. 224, §1º, do CPC

e no art. 10, §2º, da Lei n.º 11.419/2006 somente se aplica quando a falha ocorre
r
justamente no sistema em que dev
a
ser praticado o ato processual.

Sob essa perspectiva, considerando a autonomia dos sistemas utilizados em primeiro e segundo graus de jurisdição, a indisponibilidade de um deles não pode servir de justificativa para dilatar prazo relativo a ato que deveria ser praticado no outro.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DOS
ARTS .
489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA.
ARTS .
224, § 1º, DO CPC/2015 E 10, § 2º, DA LEI Nº 11.419/2006. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA DO JUDICIÁRIO. INDEPENDÊNCIA DOS SISTEMAS DE PRIMEIRA E SEGUNDA
INSTÂNCIA .
INDISPONIBILIDADE POR MAIS DE 60 MINUTOS OCORRIDA APENAS NO SISTEMA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL
PREJUDICADO .
1. Ação de embargos à execução, ajuizada em 16/3/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 29/4/2022 e concluso ao gabinete em 10/11/2022.2. O propósito recursal é decidir se a indisponibilidade, por mais de 60 minutos, do sistema eletrônico do Poder Judiciário de primeira instância implica a prorrogação do prazo recursal em segunda instância,
ainda que os sistemas sejam
independentes .
(...)
4. Nos termos dos
arts
. 224, § 1º, do CPC/2015 e 10, § 2º, da Lei nº 11 .419/2006, os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte à resolução do problema, se coincidirem com dia em que houver indisponibilidade do sistema eletrônico do Judiciário.5. No âmbito dos processos que tramitam por meio do
PJe
, regulamentado pela Resolução CNJ nº 185/2013, a prorrogação do prazo processual fixado em
dias
é admitida apenas quando a indisponibilidade do sistema (I) for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h e 23h; ou (II) ocorrer das 23h às 24h.6
. Em havendo independência dos sistemas de primeira e segunda instância, a indisponibilidade de um não justifica a prorrogação do prazo de ato que deve ser praticado no outro, ressalvada eventual prova de que o acesso ao outro sistema seria indispensável para a prática do ato.
7. Hipótese em que (I) foi certificada a independência entre os sistemas do
PJe
de primeira e de segunda instância;
(II) a indisponibilidade do sistema do
PJe
de segunda instância - no qual seria praticado o ato de oposição de embargos de declaração contra o acórdão que julgou a apelação - ocorreu por menos de 60 minutos no dia do vencimento do prazo (8/9/2021);
(III) portanto,
não há que falar em prorrogação do prazo recursal, sendo intempestivos
os embargos opostos em 9/9/2021, como decidiu o Tribunal de origem.8 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.

(STJ -
REsp
: 2060975 DF 2022/0291888-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/08/2023)
(
g.n
.)

Além disso, a certidão de indisponibilidade
somente foi juntada aos autos quando já preclusa a oportunidade para tanto, uma vez que incumbia
aos agravantes
comprovar
em
a alegada indisponibilidade no momento da interpo
sição do recurso
e não apenas em sede de agravo interno.

Ressalte-se que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ocorrência de feriado local, recesso forense, paralisação ou interrupção do expediente
deve ser comprovada, mediante documento idôneo, no momento da interposição do recurso cujo conhecimento se pretende
,
sob pena
de preclusão
consumativa
.

A propósito:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL INTEMPESTIVO. INDISPONIBILIDADE DO SISTEMA JUDICIAL NO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA INSURGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE QUE NÃO PODE SER AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1
. É manifestamente intempestivo o recurso especial interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VI, c/c os
arts
. 1.003, § 5º, e 219, caput, todos do CPC. 2. Na hipótese,
a

despeito das alegações contidas na petição de agravo interno acerca da indisponibilidade do sistema e suspensão do prazo processual, tal comprovação não ocorreu no ato de interposição do apelo nobre perante a Corte de origem.
3. De todo modo, é certo que a tentativa de regularização posterior da tempestividade recursal se mostra incabível, diante do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC ("o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso"), o que reforça a
impossibilidade de mitigação ao conhecimento de recurso intempestivo, tendo se operado a preclusão
consumativa
.
4. Agravo interno não pr
ovido.”
(
AgInt
no
AREsp
n. 2.278.004/SP, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023,
DJe
de 25/5/2023.)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE EMBARGOS À EXECUÇÃO - FALHA SISTEMA PJE - COMPROVAÇÃO -ATO INTERPOSIÇÃO RECURSO As normas de regência autorizam a prorrogação de prazos processuais em razão da falha ou indisponibilidade do sistema
PJe
desde que comprovada, no ato da interposição do recurso, a impossibilidade de
pratica
do ato processual.
A alegação posterior de falha no sistema de protocolo do
PJe
não é capaz de afastar a intempestividade ante a preclusão
consumativa
.
”

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31747473520238130000, Relator.: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/05/2024)
(
g.n
.)

Em outro sentido, os agravantes sustentam que a
m
era juntada de procuração não supre a intimação inaugural
da recorrente KAMILA CRISTINA DRESCH
,
não h
avendo
apresentação de defesa formal
ou
qualquer manifestação sobre a decisão objeto do Agravo de Instrumento ou sobre a demanda de origem.

Ademais, sobrelevam que, c
om relação à
a
gravante
FABRÍCIA MORBECK CALIXTO,
sequer foi feita a juntada de procuração ou
peticionamento
nos dias 11 e 12/06/2025,
ressaltando que

o agravante
Alessandro não a representa para fins de recebimento de citação e o espólio não figura como parte na demanda de origem.

A decisão combatida expressamente consignou que
o comparecimento espontâneo dos
a
gravantes, por meio de seus procuradores, foi acompanhado de
manifestação expressa
nos autos que revela conhecimento inequívoco acerca da decisão judicial proferida.

Muito embora sustentem que a mera juntada de procuração pela agravante KAMILA não supr
e
sua
intimação inaugural
, visto que a procuração não confere poderes específicos aos procuradores para receberem citação, tal tese não merece prosperar.

Revisitando os autos de origem, denota-se que
o patrono da
agravante KAMILA se habilitou
espontaneamente nos autos após o cumprimento do mandado de citação
em 09 de junho de 2025
,
juntando procuração datada de 11 de junho de 2025 com poderes para representar a outorgante
na defesa de seus interesses

“
em qualquer instância ou Tribunal, podendo notificar, intimar, contestar as que lhe forem movidas, reconvir, impugnar, apresentar Embargos, recorrer, seguindo até o final, usando de todos os recursos cabíveis, podendo ainda, desistir, transigir, receber e dar quitação, enfim, praticar todos os atos e tudo o mais que for necessário para o bom e fiel cumprimento do presente mandato, podendo inclusive substabelecer poderes, sendo que o substabelecimento deste mandato só poderá ser outorgad
o com reserva de iguais poderes”.

Dessa forma, tem-se por configurado o comparecimento espontâneo válido
de KAMILA
em razão da juntada de procuração, entendimento que deve ser aplicado ainda que a procuração não contenha poderes específicos para o recebimento de citação, uma vez que a outorga de poderes gerais de representação em juízo, somada à
menção expressa à Ação
Anulatória e Condenatória
e
a
oposição ao julgamento em ambiente 100% digital, evidencia, de maneira inequívoca,
a ciência da parte acerca da demanda.

Para
além disso
, verifica-se que na petição juntada pelo agravante ALESSANDRO
aos autos de origem em 12 de junho de
2025, consta como pedido final o seguinte:
“Ante o exposto,
os Réus pedem
que o requerimento expresso no petitório Id. 197177705 seja negado por esse juízo, já que a sala da administração das empresas está à inteira disposição do Autor, a fim de que exerça a função de administrador que lhe fora atribuída por esse juízo”. (
g.n
.)

Tal pleito, mais uma vez, demonstra a ciência inequívoca das agravantes, devendo ser considerada
válida a comunicação do ato processual, ainda que ausente
a
juntada
formal
do mandado de citação devidamente cumprido
, visto que restou

demonstrado que a
s
parte
s

e seus
procurador
es
t
iveram
efetivo conhecimento do conteúdo da decisão
.

Nesse sentido, é o entendimento dos Tribunais pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PODER ESPECÍFICO NA PROCURAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. INSTRUMENTO PROCURATÓRIO QUE CONTÉM O NÚMERO DO PROCESSO EXECUTÓRIO E AMPLOS PODERES PARA DEFENDER OS DIREITOS DOS EXECUTADOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO CONFIGURADO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 239, § 1º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 13ª Câmara Cível - 0041717-05.2022.8.16.0000 - Maringá - Rel.: SUBSTITUTO MARCOS VINICIUS DA ROCHA LOURES DEMCHUK - J. 24.04.2023)
(
g.n
.
)

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO DESPROVIDO.
“
A
teoria da ciência inequívoca,
em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feit
o” (Terceira Turma -
REsp
1656403/SP - Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
- j. 26/02/2019 -
DJe
06/03/2019).”
(TJPR - 4ª C. Cível - 0073079-59.2021.8.16.0000 -
Paranacity
- Rel.: DESEMBARGADORA REGINA HELENA AFONSO DE OLIVEIRA PORTES - J. 27.06.2022) (
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ AOS AUTOS COM JUNTADA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO – DESNECESSIDADE DE PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ART. 239, § 1º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO
PROVIDO.
O art. 239, § 1º, do CPC, dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou a nulidade da citação, tendo início o prazo de contestação a partir de tal ato
, que caracteriza ciência inequívoca da parte sobre o processo judicial contra si aforado, sendo desnecessária a existência de poderes específicos ao advogado para recebimento de citação
.
”
(TJ-SP 21416786620238260000 Campinas, Relator.: Paulo
Ayrosa
, Data de Julgamento: 28/06/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/06/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES CORRELATA COM A TESE DE INTEMPESTIVIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NOS AUTOS, COM JUNTADA DE PROCURAÇÃO E CONFIRMAÇÃO DE CIÊNCIA DA DECISÃO. CONTAGEM DE PRAZO PARA I
NTERPOSIÇÃO DO RECURSO INICIADA
. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. PRELIMINAR ACOLHIDA. - Se a parte Agravante/Requerida
,
comparece
espontaneamente nos autos, com a juntada da procuração e a confirmação de ciência acerca da tutela concedida, cumpre reconhecer que o início da contagem do prazo para a interposição do recurso se dá a partir desse momento, ainda que o AR de citação tenha sido posteriormente anexado aos autos
- Intempestivo
o recurso, dele não se conhece.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 3188499-74 .2023.8.13.0000, Relator.:
Des .
(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 08/02/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2024)
(
g.n
.)

Apesar do
esforço argumentativo
apresentado pelo
s

agravantes
,
cumpre salientar que
o mesmo raciocínio se aplica à agravante FABRÍCIA.

O
Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca da parte antecipa o termo inicial do prazo para interpor recurso
” (
AgInt
no
REsp
n. 1.918.343/AM, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 21/6/2022.)

No caso em apreço, tratando-se de litisconsortes representados
pelos mesmos procuradores
, a ciência da
decisão
em nome de apenas um deles
se
estende ao outro, configurando
inequívoca ciência do ato decisório em relação a
todas
as partes patrocinadas
, circunstância que fixa o marco inicial para a contagem do prazo recursal.

Cumpre salientar que o processo civil
se
orienta pelo princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes conduta leal e coerente em todos os atos processuais.

Nesse sentido, ainda que os agravantes insistam na alegação de ausência de procuração subscrita por F
ABRÍCIA
, é incontroverso que os mesmos advogados a representam, assim como a todos os demais herdeiros, em todas as demandas que envolvem as mesmas partes e idêntica situação fática.

Ademais, não podem os agravantes
pretender
se beneficiar da própria torpeza ao sustentar que a falta de procuração afastaria a ciência de
FABRÍCIA
, quando o próprio Agravo de Instrumento foi interposto nesta instância sem a devida juntada do instrumento de mandato.

Assim, considerando que todas as partes tiveram ciência inequívoca da decisão impugnada, aplica-se ao caso a teoria da ciência inequívoca, segundo a qual, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas, o ato processual deve ser tido por validamente comunicado ainda que
não haja publicação formal, bastando que a parte ou seu procurador tenham tomado conhecimento do conteúdo por outro meio idôneo.

Sobre o tema
:

“AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - DECISÃO PROFERIDA NOS TERMOS DO ART. 932, INCISO III DO CPC - INEXISTÊNCIA DE NULIDADE - ACESSO AOS AUTOS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS E DECISÕES PROFERIDAS. - De acordo com o art. 932, inciso III do CPC, cabe ao relator, por meio de decisão monocrática, não conhecer de recurso inadmissível, ou seja, de recurso que não preenche todos os requisitos de admissibilidade, dentre os quais
tem-se
a tempestividade -
O acesso da parte aos autos, por meio de seu advogado, faz surgir a presunção legal de ciência de todos os atos processuais praticados e decisões proferidas até então, conforme se infere da redação do
art
. 272, § 6 do CPC e do art. 9º, § 1º da Lei n. 11.419/2006 (Lei do Processo
Eletrônico)-
Nos termos do art
. 5º do CPC, as partes devem se comportar pautadas pela boa-fé objetiva, de modo que o acesso voluntário aos autos significa a realização do ato pendente (intimação), atraindo, portanto, o início da contagem do prazo recursal.
”
(TJ-MG - Agravo Interno
Cv
: 00830487720248130000, Relator.: Des.(a) Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 14/05/2025, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/05/2025)
(
g.n
.)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO RECURSO. ARTIGO 1.021 DO CPC/15. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO FORMAL. VIA SISTEMA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA EM DATA ANTERIOR. PREVALÊNCIA. AUTOS ELETRÔNICOS. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/15. ABUSO DE
DIREITO OU CARÁTER PROTELATÓRIO
NÃO DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1
. Nos termos do artigo 1.021 do CPC/15, em face de decisão unilateral do relator caberá a interposição de agravo interno, razão pela qual se mostra cabível a espécie recursal utilizada.

2. A alegação de violação ao princípio da
dialeticidade
recursal não prospera, pois a
ratio

decidendi
do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso.

3. O Provimento nº 12/2017, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito das unidades judiciais da Primeira Instância do TJDFT, prevê, nos artigos 43, § 2º, e 60, hipótese de ciência inequívoca do conteúdo integral da decisão em
momento anterior à publicação.

4. Sendo os litisconsortes passivos defendidos pelo mesmo corpo jurídico de advogados, a intimação formal dirigida a um deles caracteriza a ciência inequívoca do teor da sentença, com o início do prazo recursal no primeiro dia útil subsequente, sendo irrelevante a posterior intimação da Agravante, ocorrida quando o sistema registrou a ciência dela.

(...)
7. Agravo Interno conhecido e não provido.

(TJ-DF 07147244320218070007 1662375, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Data de Julgamento: 07/02/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/02/2023)
(
g.n
.)

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTEMPESTIVIDADE - ADVOGADO QUE PATROCINA AMBOS OS LITISCONSORTES - INTIMAÇÃO DA SENTENÇA EM DATAS DISTINTAS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO JULGADO - PRIMEIRA CIENTIFICAÇÃO – INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO - RECURSO DESPROVIDO.
1
. Em processos eletrônicos, o termo inicial do prazo recursal é a data em que o advogado tem ciência inequívoca da intimação, seja por ato voluntário ou automaticamente após o prazo legal de 10 dias, conforme art. 5º, § 3º, da Lei 11 .419/2006. 2. Conforme já decidiu o Colendo Tribunal da Cidadania,
“Nos termos da jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, a ciência inequívoca da parte antecipa o termo inicial do prazo para interpor recurso” (
AgInt
no
REsp
n. 1 .918.343/AM, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022,
DJe
de 21/6/2022.).
3
.
Estando as partes representadas pelo mesmo patrono nos autos, a ciência da sentença, registrada voluntariamente pelo sistema em relação a apenas um dos litisconsortes, implica em inequívoca ciência do ato decisório em relação a ambas as partes, iniciando-se, a partir da primeira intimação, o prazo recursal.
”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00025436820168080049, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 1ª Câmara Cível)
(
g.n
.)

"PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ADVOGADO QUE REPRESENTA AMBOS OS LITISCONSORTES - INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO EM DATAS DISTINTAS - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO JULGADO NA PRIMEIRA CIENTIFICAÇÃO - ULTRAPASSAGEM DO QUINQUÍDIO LEGAL - INTEMPESTIVIDADE.
Estando os litisconsortes representados nos autos por advogado em comum, o prazo recursal, quando cientificados de decisão em datas distintas, se inicia da primeira
cientificação
, momento em que o representante de ambos tomou inequívoca ciência do julgado.
Na hipótese, ultrapassado o prazo legal de cinco dias, a contar da
ciência inequívoca do acórdão, imperativo o reconhecimento de intempestividade dos em
bargos declaratórios manejados.”
(
TJTO ,
Apelação Cível, 0020477-61.2016.8.27.0000, Rel. EURÍPEDES DO CARMO
LAMOUNIER ,
4ª TURMA DA 2ª CÂMARA
CÍVEL ,
julgado em 10/02/2021,
DJe
24/02/2021)
(
g.n
.)

“
RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA Nº 211/STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIOR. CITAÇÃO. TEORIA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA. [...]
4
. Segundo a teoria da ciência inequívoca, em observância do princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual, independentemente da sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha, por outro meio, tomado conhecimento do processado no feito. [...]

(STJ -
REsp
: 1656403 SP 2016/0287055-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 26/02/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Dat
a de Publicação:
DJe
06/03/2019) (
g.n
.)

Desse modo, a
r.
decisão monocrática por mim proferida está escorreita, pois apresentou fundamentação clara
e suficiente para reconhecer a intempestividade
do recurso, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Com tais considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mante
ndo inalterada a decisão proferida ao ID. 299165363.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025